Tribunal: TJES
Processo: 5000998-13.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000998-13.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA JULIA SILVA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5000998-13.2021.8.08.0012

Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Recorrida: MARIA JULIA SILVA

Relator: Evandro Coelho de Lima

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser modificada, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
BANCÁRIO. SUPOSTA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEMONSTRADA SIMILARIDADE DAS ASSINATURAS. PROVA COMPLEXA. HIPÓTESE DE INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que acolheu parcialmente os pedidos da parte autora, declarando rescindido o contrato impugnado na demanda e condenando a recorrente em danos morais, no montante de R$2.500,00;

2.
Compulsando os autos,

infere-se que a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe. Demonstra a recorrente que o contrato firmado junto à recorrida fora formalizado mediante assinatura que se assemelha àquela aposta nos documentos pessoais da consumidora e na reclamação juntada aos autos. Além disso, a recorrente exibe cópia fiel do RG da recorrida (o mesmo documento apresentado pela consumidora nestes autos, porém com características de imagem distintas, a denotar que as cópias foram obtidas sob circunstâncias diferentes), de modo a reforçar a possível regularidade da celebração do negócio jurídico em análise;

3.
Efetivamente, à primeira vista, não se pode estabelecer divergência entre as assinaturas. Entretanto, mesmo diante da apresentação pela recorrente de instrumento contratual com assinatura semelhante à da recorrida (e com apresentação também do documento desta), a autora continua a negar que tenha contratado com a instituição financeira, tornando complexa a análise da identidade da pessoa que firmou o contrato, que só pode ser apurada com embasamento em prova técnica pericial, cuja produção não se admite em sede de Juizados Especiais, impossibilitando o conhecimento/admissibilidade da demanda;

4.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para modificar a sentença recorrida, diante da inadmissibilidade do procedimento nos Juizados Especiais à espécie e, com efeito, EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 3º c/c art. 51, II, ambos da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.